Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO NA SUA COMPLETUDE. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EM ABERTO. CONTRATAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR E PROJETO BÁSICO. REAL ENTREGA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA E IMPARCIAL. MUNUS PÚBLICO. ENTREGA E ACEITE VERIFICADOS. APROVAÇÃO PELO CORPO TÉCNICO DO GDF. PAGAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conclusão da Tomada de Contas Especial, procedimento administrativo indispensável para apuração dos pressupostos da responsabilidade civil e do dever de restituir, é o termo inicial do prazo prescricional da ação de ressarcimento ao erário. Não verificado o transcurso do quinquênio legal (artigo 1o do Decreto no 20.910/32) entre o encerramento da Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição.
2. Apesar de não estar o juízo vinculado à perícia técnica, podendo decidir à luz do Princípio da Livre Convicção Motivada, o laudo pericial oficial derivado de perícia realizada sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que apresenta na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de “expert” habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes. 2.1 O Perito Judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis ao esclarecimento dos fatos, não sendo suficiente a irresignação das partes a alterar a solução da lide conforme a sua visão parcial e interessada na prevalência de seus interesses.
3. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, desprovido. Sentença mantida.